Tribunal: TJBA
Processo: 8133584-72.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133584-72.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: KARINE DE SANTANA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA E INCORPORÁVEL. APLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação declaratória com repetição de indébito, determinando a exclusão de determinadas verbas da base de cálculo da contribuição previdenciária de servidor público estadual e a restituição dos valores recolhidos indevidamente, sob fundamento de que tais verbas — como terço de férias, adicional noturno, horas extras e adicional de insalubridade — possuem caráter transitório e não são incorporáveis aos proventos de aposentadoria, nos termos do Tema 163 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o entendimento firmado no Tema 163 do STF aos servidores públicos estaduais regidos pela Lei Estadual nº 6.677/1994, notadamente quanto à natureza incorporável das verbas discutidas; e (ii) estabelecer se há direito à repetição dos valores recolhidos a título de contribuição previdenciária sobre tais parcelas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A interpretação do Tema 163 do STF deve considerar o regime jurídico aplicável ao servidor público, de modo que a exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária restringe-se às parcelas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria, sendo meramente exemplificativas as verbas mencionadas no precedente vinculante.

4.
Nos termos dos arts. 61, § 2º, e 77 da Lei Estadual nº 6.677/1994, as gratificações e adicionais como adicional noturno, adicional de insalubridade, adicional por serviço extraordinário e gratificação natalina possuem natureza incorporável aos proventos de aposentadoria no Estado da Bahia.

5.
A Lei Estadual nº 11.357/2009 especifica as verbas que não integram a base de cálculo da contribuição previdenciária, não incluindo entre elas as parcelas discutidas, o que reforça a legitimidade dos descontos previdenciários incidentes sobre essas verbas.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a inaplicabilidade automática do Tema 163 do STF diante das peculiaridades da legislação estadual, exigindo análise individualizada da natureza jurídica das parcelas e da possibilidade de incorporação aos proventos de aposentadoria.

7.
A existência de previsão legal expressa de incorporabilidade das verbas impugnadas afasta o direito à repetição do indébito tributário, inexistindo ilegalidade nos descontos realizados pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
REFORMADA
.
INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA.

Tese de julgamento
:

1.
A aplicação do Tema 163 do STF aos servidores públicos estaduais exige a análise da legislação local para aferir se as verbas discutidas possuem caráter incorporável aos proventos de aposentadoria.

2.
São legítimos os descontos previdenciários incidentes sobre verbas previstas nos arts. 61, § 2º, e 77 da Lei Estadual nº 6.677/1994, por possuírem natureza remuneratória e incorporável.

3.
Inexiste direito à repetição de indébito quando os recolhimentos previdenciários estão em conformidade com a legislação estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 3º; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 3º; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 61, § 2º, e 77; Lei Estadual nº 11.357/2009, art. 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 593.068, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 11.10.2014 (Tema 163); TJ-BA, MS nº 8014373-16.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 19.03.2024; TJ-BA, MS Coletivo nº 8005889-46.2021.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 11.02.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8133584-72.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
KARINE DE SANTANA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.